Tribunal: TJMT
Processo: 1027175-95.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027175-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GUSTAVO HUGO DE CARVALHO SILVA MORAES COSTA - CPF: 049.425.301-05 (AGRAVADO), THAYMENE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 041.921.461-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
SUSCITADA PELA DEFESA
.
CONTRADIÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL.
REJEITADA.
PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROGRESSÃO DE REGIME.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO
PARA AUFERIR O
REQUISITO SUBJETIVO.
POSSIBILIDADE.
PECULIARIDADE DO CASO.
HISTÓRICO DE
INSTABILIDADE
DO APENADO
NO CUMPRIMENTO DA PENA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público
contra decisão
que
concedeu progressão de regime ao agravado sem realização de exame criminológico.

2.
Fatos relevantes:
(i)
agravado com
múltiplas
condenações por roubo praticados mediante violência ou grave ameaça;
(
ii
)
histórico de regressão anterior por abandono do cumprimento da pena;
(
iii
)
prisão em flagrante por três vezes durante o gozo do benefício anterior;
(
iv
)
nova prisão em flagrante em agosto de 2025, após a concessão da progressão, pela suposta prática de tráfico de drogas;
(v)
magistrado que concedeu progressão baseado apenas em estudo psicossocial;
(vi)
manifestação ministerial em audiência pela desnecessidade do exame criminológico
.

3
.
Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para determinar realização de exame criminológico;
(
ii
)
retorno do
agravado ao regime fechado para adequada aferição do requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há contradição ministerial que impeça o conhecimento do recurso;
(
ii
)
analisar a necessidade de realização de exame criminológico para progressão de regime em caso de apenado com histórico desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

O Ministério Público é regido pelo princípio da independência funcional, que assegura a cada um de seus integrantes autonomia no exercício de suas atribuições, não estando vinculados a manifestações processuais anteriores de outros membros da instituição.

6. A mudança de posicionamento ministerial em momentos processuais diversos não traduz contradição vedada, mas sim a atuação legítima de membros distintos dentro da mesma função institucional, não se aplicando a vedação ao comportamento contraditório.

7
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consagrada na Súmula 439, admite a exigência do exame criminológico em situações excepcionais, quando devidamente motivada em razão das peculiaridades do caso concreto.

8.
O histórico de instabilidade do apenado, demonstrado por abandono de execução penal, múltiplas prisões em flagrante durante o gozo de benefícios e propensão à reiteração criminosa, evidencia a insuficiência do estudo psicossocial isoladamente considerado para atestar a existência do requisito subjetivo.

9.
A exigência do exame criminológico não configura medida abusiva ou desproporcional, mas providência necessária para que o juízo da execução disponha de subsídios técnicos adequados na análise do pedido de progressão.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, XL; art. 127, § 1º; LEP, art. 112, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Súmula 439.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de
agra
vo em execução penal interposto
pelo
Ministério Público
de Mato Grosso
, contra a decisão do Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da
execução penal
n.
0027515-71.2018.8.11.0042
,
que concedeu progressão de

regime ao agravado
Gustavo Hugo
d
e Carvalho Silva Moraes Costa
, sem a realização de exame criminológico
(id.
306436355
)
.

Nas
razões recursais
,
o
Parquet

postula
a reforma da decisão
,
a fim de que seja determinada a realização do exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo e, consequentemente, o retorno do agravado ao regime fechado

(id.
306436354
).

Em sede de
contrarrazões
,
a
defesa do agravado

suscitou preliminar de não conhecimento do recurso,
afirmando que o órgão ministerial
incorreu em
contradi
ção
, uma vez que, em momento anterior, havia opinado pela desnecessidade do exame criminológico para a progressão
de regime
. No mérito,
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id.
306436359
).

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.

306436358
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pel
a
rejeição
da preliminar arguida pela defesa e, no mérito, pelo
provimento

do

recurso
ministerial
(id.
309651391
).

É a síntese do
necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos,
o agravado
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
15
(
quinze
) anos
e

0
3
(
três
) m
eses

de reclusão
,
decorrente das seguintes guias de execução penal:

Guia de execução penal
0
1
: Processo n.
0012569-94.2018.8.11.0042
.

Pena: 0
2
(
dois
) anos

e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial aberto
,
pela prática do crime previsto no art.
157
,
caput
, c/c 14, II,
do Código Penal.

Data do fato:
10
/
abril
/201
8
.

Data da sentença:
10
/
julho
/20
1
8
.

Data do Trânsito em Julgado:
20
/
julho
/201
8
.

Guia de execução penal
0
2
: Processo n.
1014407-79.2023.8.11.0042
.

Pena:
01
(
um
) ano
e

0
6 (seis)
meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime previsto no art.
180,
caput
,
do Código Penal.

Data do fato:
18
/
agosto
/202
3
.

Data da sentença:
24
/
novembro
/202
3
.

Data do Trânsito em julgado:
25
/
março
/202
4
.

Guia de execução penal
0
3
: Processo n.
0007917-68.2017.8.11.0042
.

Pena:
0
4
(
quatro
) anos
de reclusão,
em regime inicial
aberto
,
pela prática do crime
previsto
no art.
157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Data do fato:
19
/
fevereiro
/201
7
.

Data da sentença:
22
/
novembro
/20
23
.

Data do Trânsito em julgado:
30
/
janeiro
/20
24
.

Guia de execução penal
0
4
: Processo n.
0038499-17.2018.8.11.0042
.

Pena:
0
7
(
sete
) ano
s
e
01
(
um
) m
ês
de reclusão,
em regime inicial
fechado
,
pela prática do crime
previsto
no art.
157,
§ 2º
, II e § 2º-A,
I,
do Código Penal.

Data do fato:
19
/
outubro
/20
18
.

Data da sentença:
30
/
maio
/20
19
.

Data do Trânsito em julgado:
19
/
dezembro
/20
19
.

Extrai-se dos autos que o reeducando
iniciou o cumprimento
das penas
referentes às guias
01 e 04 no regime fechado, quando progrediu para o semiaberto pela primeira vez em 03/fevereiro/2020 (id.
306436360
, p. 129/130)
, e, p
osteriormente
,
para o aberto
, em 12/abril/2022 (id.
306436362
, p. 39/41).

Entretanto,
após ser inserido no regime mais brando,
o agravado abandonou o cumprimento da pena,

deixando de
cumprir as condições impostas, como comparecimento
bimestral
em juízo
.
Além disso, a magistrada verificou que, após
receber a progressão para o regime aberto
, o
reeducando
havia sido preso em flagrante três vezes
, razões pelas quais
, após a realização de audiência de justificação,
foi determinada a regressão para o regime fechado
, em 13/novembro/2023 (id.
306436362
, p. 98/103)
.

Em 23/abril/2025, a unidade prisional comunicou o possível envolvimento do reeducando em infração disciplinar, objeto de apuração em Processo Administrativo Disciplinar. Consta do ofício que o agravante, juntamente com outros seis detentos, teria impedido, mediante ameaças, que um preso exercesse a função de promotor de saúde no “corredor do raio 05”. Ademais, os sete reeducandos foram removidos daquele raio por integrarem, segundo a administração penitenciária, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuando de forma infiltrada na igreja do setor, ocasião em que também teriam ameaçado a servidora responsável pela transferência

(id
s
.
306436367, p. 15/
47
e
306436368, p. 01/09
).

Na
audiência
de justifica
ção
realizada e
m
27/maio/2025
,

destinada a apurar o suposto envolvimento do agravado na referida falta disciplinar, o magistrado de primeiro grau afastou o reconhecimento da falta grave,
sob o

fundamento de que o Processo Administrativo Disciplinar ainda não havia sido concluído
(id. 306436368, p. 12/17).

Na mesma ocasião,
a defesa
requereu
a progressão para o regime semiaberto
, diante do preenchimento do requisito objetivo
.

O

representante
do Ministério Público manifestou-se favoravelmente
à progressão, desde que realizado o estudo psicossocial,
entendendo ser desnecessária, naquele momento, a submissão do reeducando a exame criminológico. Diante disso, o Juízo de origem determinou a elaboração do estudo psicossocial
(id.
306436368
, p.
12/17
).

Com a juntada da documentação respectiva, os autos retornaram ao Ministério Público, que, em nova manifestação, opinou pelo adiamento da análise do pedido de progressão até a realização do exame criminológico (id. 306436368, p. 31). Na oportunidade, o órgão ministerial reiterou fundamentos anteriormente expendidos, enfatizando que os crimes praticados pelo agravado “
envolveram intenso grau de violência contra a pessoa
”, além de apontar os registros de ameaças a outro detento e a uma servidora da unidade prisional, circunstâncias que, a seu ver, justificam a necessidade de avaliação criminológica para adequada aferição do requisito subjetivo (id. 306436367, p. 04/09).

Não obstante, em decisão de 17/junho/2025, o magistrado
a quo
concedeu ao agravado a progressão para o regime semiaberto monitorado, por entender presentes os requisitos legais, notadamente o subjetivo, demonstrado pelo estudo psicossocial juntado aos autos
(id.
306436368
, p.
33
/
38
).

Contra essa decisão que se insurge o Ministério Público, destacando a necessidade de realização de exame criminológico para adequada aferição do preenchimento do requisito subjetivo
.

1. PRELIMINAR

A defesa do agravado, nas contrarrazões,
sustenta que o Ministério Público teria incorrido em contradição. Argumenta que, em audiência realizada em 27/maio/2025, o órgão ministerial manifestou-se favoravelmente à concessão da progressão de regime, condicionada apenas à realização de estudo psicossocial, expressamente dispensando a necessidade de exame criminológico. Aduz que, somente em momento posterior, passou a exigir a realização do referido exame.

Alega, assim, que não houve insurgência ministerial no momento processual oportuno, mas, ao contrário, anuência com o pedido da defesa e com a determinação judicial. Desse modo, afirma que a pretensão ministerial de alterar situação já consolidada afrontaria o princípio da boa-fé processual.

Não lhe assiste razão.

A alegação de que membro do Ministério Público, em audiência de justificação realizada em 27/
maio
/2025, teria se manifestado pela desnecessidade da realização do exame criminológico não constitui óbice ao conhecimento do recurso interposto.

Isso porque o estudo psicossocial realizado evidenciou que o reeducando possui histórico significativo de reiteração delitiva, com envolvimento em três crimes de roubo praticados nos anos de 2017 e 2018, além de posterior envolvimento em delito de violência doméstica e receptação. O laudo consignou, ainda, que o agravado justificou suas condutas
patrimoniais

ilícitas como decorrência do desejo de possuir bens materiais semelhantes aos de pessoas de seu círculo social, revelando insatisfação com sua condição econômica e constante comparação com amigos mais abastados, circunstâncias que indicam a busca de ascensão patrimonial pela via criminosa como fator de motivação para os delitos.

Na visão do representante do Ministério Público, esses fatores

trouxeram dúvida

sobre o requisito subjetivo.

Ademais,
destaca-se que
o
Ministério Público é regido pelo princípio da independência funcional (art. 127, §

1º, da Constituição Federal), que assegura a cada um de seus integrantes a autonomia no exercício de suas atribuições, não estando vinculados a manifestações processuais anteriores de outros membros da instituição.

Nesse sentido, a circunstância de um membro do
Parquet
, em audiência de justificação realizada em 27/maio/2025, ter se manifestado pela dispensa do exame criminológico, condicionando a progressão apenas à elaboração de estudo psicossocial, não impede que, posteriormente, outro membro da instituição, diante do teor do laudo psicossocial juntado aos autos, tenha considerado necessária a realização do exame criminológico para melhor aferição do requisito subjetivo. Essa mudança de posicionamento não traduz contradição vedada, mas sim a atuação legítima de membros distintos, em momentos processuais diversos, dentro da mesma função institucional.

A invocação do princípio da boa-fé processual, na vertente da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), não se aplica à hipótese, pois não se verifica abuso de direito ou quebra de confiança legítima
, mas apenas
do regular exercício das atribuições do
Parquet
, em defesa da ordem jurídica e da correta aplicação da lei.

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar arguida pela
d
efesa.

2. MÉRITO

O Ministério Público requer
a reforma da decisão
,
a fim de que seja determinada a realização do exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo
.

A
firma que o agravado foi condenado pelo crime de roubo
,

por
três
vezes
,
praticados
com
violência
e contra vítimas mulheres,
além de
possuir um histórico desfavorável
na execução da pena, sobretudo porque
supostamente
ter
ia
ameaçado
uma servidora da unidade prisional,

circunstâncias que
reforçaria
m
seu nível de periculosidade.

Destaca que
,
embora já tenha sido beneficiado com a
progressão
de regime em momento anterior,
o agravado
voltou a se
envolver
com a pr
á
tica delitiva, o que ensejou a regressão
cautelar
de regime.
Acrescenta
,
também,
que
ele foi
recentemente
condenado por crime em contexto de violência doméstica nos autos
n.
1016624- 32.2022.8.11.0042
.

Com base nesses fundamentos, alega
a necessidade de uma análise individualizada do caso,
a qual exige
a realização do exame criminológico

para auferir o requisito subjetivo do reeducando
para a progressão de regime.

O pedido comporta acolhimento.

O
artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal foi alterado pela Lei n. 14.843/2024, publicada em 11/
abril
/2024, que instituiu a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a comprovação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Acerca do assunto, é sabido que a
nova lei não pode retroagir, por se tratar de norma mais gravosa ao apenado, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa (CF,

art. 5º, XL)
.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consagrada na Súmula 439, admite a exigência do exame criminológico em situações excepcionais, quando devidamente motivada em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, mesmo antes da alteração legislativa, o exame já era considerado medida legítima e necessária sempre que os elementos da execução penal recomendassem avaliação mais aprofundada da personalidade e da capacidade de ressocialização do apenado.

Na hipótese, o histórico do agravado demonstra instabilidade acentuada
, uma vez que e
le já obteve progressão
par
a regimes mais brandos em ocasiões anteriores, mas deixou de cumprir as condições impostas
,
seja porque
abandon
ou

a execução penal
,
seja
porque
foi
preso em flagrante
diversas vezes
durante o gozo do benefício, circunstâncias que ensejaram sua regressão ao regime fechado em 2023.

Cumpre destacar, ainda, que
, além

das
quatro condenações transitadas em julgado
que
compõem
o executivo de pena,
o agravado
:

F
oi condenado p
or
crime de rou
bo majorado (CP, art. 157, § 2º, I)
,
praticado em
janeiro de
2017,
nos autos n. 0005013-41.2018.8.11.0042,
cuja
ação transitou em julgado em 09/julho/2025;

Foi condenado pelo crime de lesão corporal contra a mulher (CP, art. 129, §13), praticado
em outubro de 2021, nos autos n. 1016624-32.2022.8.11.0042, que se encontram em
sede de apelação
;

F
oi denunciado p
el
o
s
crime
s
de ameaça (CP, art. 147) e perseguição (CP, art. 147-A)
, supostamente praticados em
fevereiro de
2022
, nos autos n. 1008778-61.2022.8.11.0042
, cuja audiência de instrução está agendada para 21/outubro/2025
;

Foi denunciado pelo crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
) e pela
contravenção
penal de vias de fato (
Decreto-lei 3.688/41
, art. 21),
ambos
em contexto de violência doméstica, supostamente praticados em outubro de 2022, nos autos n. 1015225-65.2022.8.11.0042
,
cuja
audiência de instrução está agendada para 21/outubro/2025;

Não se pode ignorar, também, que ele responde por um Processo Administrativo Disciplinar que apura suposta prática de ameaça a outro reeducando, bem como a uma servidora da unidade prisional.

Além disso, mais recentemente, após a concessão da progressão de regime sem a realização do exame criminológico (decisão ora sob análise), o reeducando foi colocado em liberdade em 19/junho/2025. Todavia, verificou-se, em consulta ao SEEU, que ele foi novamente preso em flagrante em 20/agosto/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Em razão desse fato, foi determinada a regressão cautelar do regime em 26/agosto/2025, estando, inclusive, designada audiência de justificação para o dia 05/outubro/2025, a fim de apurar a eventual prática de falta grave.

Esse conjunto de elementos revela instabilidade no comportamento do apenado, além de propensão à reiteração criminosa, evidenciando a insuficiência do estudo psicossocial isoladamente considerado para atestar a existência do requisito subjetivo
, mormente porque grande parte das condutas infracionais se deram durante o cumprimento das penas
impostas por ilícitos anteriores.

A exigência do exame criminológico, portanto, não configura medida abusiva ou desproporcional, mas sim providência necessária para que o juízo da execução disponha de subsídios técnicos adequados na análise do pedido de progressão.

Diante desse contexto,
mostra-se
plenamente justificada a determinação de realização do exame criminológico, em consonância com a jurisprudência consolidada e com a própria finalidade da execução penal, que é promover a ressocialização sem descurar da proteção da sociedade.

Assim, o acolhimento do pleito ministerial revela-se medida necessária, a fim de que seja cassada a decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto, determinando-se o retorno do reeducando ao regime fechado, cuja progressão permanece condicionada à prévia realização do exame criminológico.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto
,

rejeito
a preliminar arguida pela defesa e

dou
provimento
ao recurso de
agravo em execução
interposto
pelo
Ministério Público
de Mato Grosso
,

para revogar a decisão objurgada
, determinando o retorno do reeducando ao regime fechado, bem como a realização do exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025